Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. MENSALIDADES. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CC, ART. 206, § 5o, I. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (STJ, Súmula 608).
3. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (CC, art. 206, § 5o, I).
4. Ausente prova de causa interruptiva, é de se reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades do plano de saúde vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.
5. É permitida a correção, de ofício, de erro material na fixação dos honorários advocatícios (CPC, no art. 494, I).
6. Recurso conhecido e não provido.